Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0710139-03.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS PACIENTE: DIEGO WILSON NEVES SALOMÃO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Daniel Braga dos Santos impetra habeas corpus em favor de Diego Wilson Neves Salomão contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que condicionou o exame da prisão domiciliar humanitária a relatório médico produzido pelo presídio, negando-lhe o pedido feito nesse sentido. Em embargos de declaração ressaltou o precedente favorável ao condenado nos autos do Processo 0001204-09.2016.8.07.0015, salientando que a Promotora de Justiça Alvarina de Araújo Nery opinou pela concessão do benefício durante noventa dias, mediante monitoramento eletrônico. O paciente é asmático e depende de medicação constante para se tratar, estando assim incluído em grupo de altíssimo risco em relação ao contágio pela COVID-19. Alega afronta à isonomia e à dignidade humana e diz que deve haver a extensão do benefício, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal. Requer liminar para concessão da prisão domiciliar humanitária. O paciente conta trinta e um anos de idade e, conforme o Atestado de Pena, cumpre dezesseis anos, nove meses e onze dias, por três condenações, sendo duas transitadas em julgado: uma por crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, outra por tráfico de droga; uma terceira condenação foi recentemente confirmada em segunda instância, também por tráfico de droga. Já cumpriu seis anos, um mês e sete dias e ainda está no regime fechado, com previsão de progressão ao semiaberto em 2023. Nada obstante, consultando o PJe, vê-se que a segunda condenação por tráfico de droga foi confirmada pelo Tribunal em 02/04/2020, sendo a pena reduzida de nove anos e seis meses para oito anos e dois meses, estando, portanto, desatualizado o Atestado de Pena: a soma das penas agora é de quinze anos, sete meses e onze dias. Em 20/04/2020, o Juízo negou a prisão domiciliar humanitária em virtude da pandemia do Coronavírus, salientando as medidas administrativas e judiciais adotadas para evitar a propagação da doença no sistema prisional, asseverando que aos presos é assegurado atendimento prioritário na rede pública de saúde, não estando provado que o paciente não receba no presídio os cuidados de saúde de que necessita. A Defesa opôs embargos de declaração, ressaltando um precedente em que foi deferido pedido idêntico de reeducando com os mesmos problemas de saúde. Em 27/04/2020, a Promotoria de Justiça opinou pela concessão do pedido, mediando o uso de tornozeleira eletrônica, durante noventa dias, salientando que o SIAPEN atestou que o reeducando efetivamente usa continuamente medicação específica para controle de asma, o Sulfato de Salbutamol e Clenil Spray, registrando-se nada menos de quinze entregas desses remédios ao paciente. Ressaltou que a asma provoca crises de falta de ar e que a possibilidade de ser contaminado pelo coronavírus, coloca o paciente em estado de acentuada vulnerabilidade, com probabilidade de complicações de alta letalidade, estando o mesmo em grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde. Discordou, assim, do argumento do Juízo, de que a vulnerabilidade do paciente é igual a dos outros presos acometidos de comorbidades, afirmando o altíssimo índice de internação e mortalidade entre aqueles com problemas respiratórios. Asseverou que o tratamento diferenciado entre presos em situações parecidas afronta a isonomia constitucional e o princípio da dignidade da pessoa humana. Em 30/04/2020, o Juízo asseverou que analisará o pedido depois de receber um relatório médico circunstanciado da equipe médica do presídio, esclarecendo se o reeducando pode ser tratado adequadamente dentro do sistema, e que, apesar da doença respiratória crônica, não há nenhuma recomendação sanitária para soltura de presos para evitar o contágio pela COVID-19. Destacou que desde 09/04/2020 presos e agentes penitenciários têm sido contaminados pelo Coronavírus, mas todos com sintomas leves e devidamente medicados: os agentes contaminados estão afastados do trabalho e os presos em regime de isolamento em uma ala própria, com atenção médica redobrada. Em razão dessa crise determinou a separação dos presos em grupos de risco, afastando-os dos demais, afirmando que na questão de saúde o encaminhamento e tratamento dos problemas fica a cargo da equipe médica, não se podendo afirmar que o Juiz seria responsável pela morte ou salvamento de vidas, uma vez que todos podem ser contaminados, estando preso ou em liberdade, podendo também ser agentes transmissores da doença. Enumerou as providências adotadas para coibir a transmissão da doença no sistema prisional, afirmando que cada caso é examinado individualmente, conforme as suas peculiares condições e circunstâncias. Na decisão paradigma, o custodiado obteve o beneplácito da prisão domiciliar humanitária quando cumpria vinte e seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado e o Juízo reconheceu que, apesar de não ter sido juntado documentos médicos, o SIAPEN informou que o preso recebia medicamentos para asma, Salbutamol e Clenil Spray, desde 2017. Afirmou que o uso contínuo desses remédios indicava que o reeducando sofria de asma, doença que, segundo consta do site do Ministério da Saúde, é incurável e, se não tratada, pode acarretar complicações graves. Assim, diante da pandemia e do estado de saúde do reeducando, concedeu a prisão domiciliar humanitária durante o período de quarentena, fundada na individualização da pena, na dignidade da pessoa humana e no direito do preso à saúde, salientando que os presídios não têm os meios necessários para tratar doenças complexas. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19, como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, recomendado a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Posteriormente, o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença. Assim, tudo isso levado em conta, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Acrescente-se que, em 05/05/2020, o paciente recebeu no Setor de Enfermagem do presídio os medicamentos necessários ao tratamento de sua asma. É necessário ouvir as explicações atualizadas do Juízo da Execução Penal e o Ministério Público para que decidir com equilíbrio e Justiça. Ante o exposto, indefere-se, por ora, a liminar, podendo reapreciá-la após as providências acima. Solicitem-se urgentes informações, inclusive as similitudes e dessemelhanças em relação ao caso paradigma, ao Juízo da Vara de Execuções Penais, com cópia desta presente decisão. Oficie-se à Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), solicitando relatório de saúde atualizado do paciente, com a urgência que o caso requer, ouvindo-se em seguida a Procuradoria de Justiça. Brasília, 06 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator